Tribunal: TJMT
Processo: 0038418-76.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038418-76.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NENIO MARQUES DE CAMPOS - CPF: 008.968.021-91 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ISADORA PRATTA - CPF: 034.446.151-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUIDA
–
PRAZO QUINQUENAL A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O prazo prescricional para ações em que se busca a conversão de período de licença-prêmio e férias não usufruídas em pecúnia é quinquenal, como decorre do disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. O termo inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor No caso dos autos, ajuizada a ação cinco anos após a data da exoneração, operou-se a prescrição do fundo de direito em relação ao pedido de conversão da licença-prêmio e férias em pecúnia”.

(N.U 1013572-41.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NENIO MARQUES DE CAMPOS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Jorge Iafelice dos Santos, na Ação de Cobrança nº 38418-76.2015.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pleito inicial, reconhecendo a prescrição do direto de cobrança da licença-prêmio não usufruída.

O Apelante interpôs o recurso de apelação apresentando como causa de pedir recursal o afastamento da prescrição ao fundamento que “é direito dos servidores públicos de recebimento da licença prémio em espécie após aposentadoria, e ainda o contar do prazo prescricional a partir da aposentação”.

Em seguida apresentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal para fundamentar seu recurso.

Ao final, pugna pela reforma para que seja garantido o direito ao gozo da licença-prêmio.

O Apelado apresentou contrarrazões em id. 5762008.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 7097193-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NENIO MARQUES DE CAMPOS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Jorge Iafelice dos Santos, na Ação de Cobrança nº 38418-76.2015.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pleito inicial, reconhecendo a prescrição do direto de cobrança da licença-prêmio não usufruída.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
NENIO MARQUES DE CAMPOS

ajuizou a presente “Ação de Cobrança” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento de licenças prêmio não usufruída referente
ao período 1996/2001
.

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de apelação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste a Apelante, devendo a sentença ser mantida.

Com efeito, para verificação da prescrição da pretensão inicial nas ações em que se busca a conversão de licença-prêmio e férias não gozadas, deve ser levado em consideração o prazo quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Por outro lado, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de licença-prêmio e férias não gozadas por servidor aposentado deve ser contado a partir do ato de aposentadoria.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. 1. "O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria (...)" (AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 01/03/2010)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MILITAR EXONERADO - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional para ações em que se busca a conversão de período de licença-prêmio e férias não usufruídas em pecúnia é quinquenal, como decorre do disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. O termo inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor No caso dos autos, ajuizada a ação cinco anos após a data da exoneração, operou-se a prescrição do fundo de direito em relação ao pedido de conversão da licença-prêmio e férias em pecúnia
.

(N.U 1013572-41.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA - PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – APOSENTADORIA — PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de licença - prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação funcional com a Administração Pública.
Prescrição não operada porque não corria enquanto o servidor, na ativa, poderia, a qualquer tempo e sem nenhuma limitação de prazo, fruir do benefício, passando a correr, para efeito de indenização, somente a partir da aposentadoria, verificada, no entanto, há menos de cinco anos antes do ajuizamento da ação. É cabível a conversão em pecúnia da licença - prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Os juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.

(N.U 1016263-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. É pacifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a contagem do prazo prescricional, nas ações em que se discute o direito à indenização por férias não gozadas, tem início com o ato de aposentadoria do servidor. 2. Hipótese em que se acolhe a prescrição , uma vez que o servidor ingressou com a ação de cobrança depois de transcorrido o prazo de cinco anos da data da aposentadoria , 3. Pedido de indenização de férias não usufruídas julgado improcedente.

(N.U 0023965-76.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

No caso, considerando que a licença-prêmio é referente ao período 1996/2001,
o Apelante aposentou em 25/10/2001
(id. 5761687 - fl.3)
e a presente ação foi ajuizada em 14/08/2015
, transcorreu o prazo quinquenal entre o ato da aposentadoria e o ajuizamento da presente demanda, razão pela qual o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial é medida que se impõe.

Por fim, cumpre ressaltar que as razões recursais apresentada pelo Apelante – que o prazo prescricional se inicia na data da aposentadoria -

está em consonância com a sentença, mas não possui o condão de afastar a prescrição, posto que entre a data da aposentadoria e a data do ajuizamento da ação transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos.

Assim, a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020